Tribunal: STF
Processo: Rcl 44439
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, interposta em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0020311-68.2013.5.04.0018, que, ao negar a transcendência da matéria debatida no recurso de revista, teria usurpado a competência desta Corte para a apreciar as questões constitucionais debatidas nos autos, e de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho 4ª Região, e que teria decidido em contrariedade à tese firmada no Tema 315 da sistemática da repercussão geral, bem como ao entendimento cristalizado na Súmula Vinculante 37.
    Aduz-se que, “o eminente Ministro Relator [no âmbito do TST] ao entender que o tema da concessão, pela via judicial, de reajustes a servidor público com fundamento em isonomia salarial não possui transcendência, deixou de atentar para o fato de que a questão trazida a debate no recurso de revista já se encontra definida como tema de repercussão geral e tese vinculante obrigatória pelo STF” (eDOC 1, p. 6).
    Aduz-se, relativamente ao acórdão do TRT 4ª Região, que a parte beneficiária teve seus vencimentos aumentados “unicamente com suporte no princípio da isonomia, ante suposta necessidade de equiparação dela com outros servidores da fundação reclamante, desconsiderando que, no caso, trata-se de obreiro que teve seu anterior contrato com a extinta CORLAC sub-rogado à FASE em 1994, ingressando nos quadros da fundação sem ter sido aprovado em concurso e, portanto, não ocupando cargo permanente. Por tal razão, o trabalhador não faz jus a reajustes decorrentes de norma coletivas, os quais se dirigem apenas aos servidores dos quadros de carreira do ente público” (eDOC 1, p. 7).
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação das decisões reclamadas.
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Inicialmente, no que tange a suposta usurpação de competência desta Corte, observo que a decisão reclamada assim consignou (eDOC 11, p. 2):
    “Na minuta do agravo de instrumento, a parte renova a insurgência articulada no recurso de revista. 
    Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). 
    No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação aos seguintes temas: 
    1. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÕES. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO. DECISÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 452/TST. ÓBICE DA SÚMULA 333/TST.
    2. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE. ART. 37, II E § 2º, DA CF E SÚMULA 363 DO TST. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 297, I, DO TST. 3. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE. SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITOS CONFERIDOS AOS EMPREGADOS DA RECLAMADA ASSEGURADOS. IMPERTINÊNCIA DO ART. 461, § 2º, DA CLT E DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF.
    Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.”
    O art. 896-A da CLT assim determina:
    “O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
    […]
    § 2o Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.
    […]
    § 5o É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, pois, ao inadmitir o agravo, a reclamada utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO AI 791.292 QO-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. POR ESSE MOTIVO, AFASTADA A TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerceu sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da existência de óbice processual, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 2. Inexiste a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte quando a Corte de origem não ultrapassa as balizadas processuais e constitucionais de sua competência. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 41808 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020; grifos nossos)
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT). 2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 38404 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020; grifos nossos)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO TRT EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STF. COMPETÊNCIA DO TST. PLENA EFICÁCIA DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo falar em usurpação da competência desta Corte. Precedentes. III – No presente caso, a decisão reclamada considerou que o acórdão proferido pelo TRT não destoou da jurisprudência do STF, ocorrendo, na verdade, a sua plena aplicação, reforçada por entendimento fixado em precedente julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. VI – A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. VII - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39660 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020; grifos nossos)
    No que tange à alegada ofensa ao Tema 315 e à Súmula Vinculante 37, consigno que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)  
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos) 
    Ao julgar o RE 592317, processo paradigma do Tema 315 da sistemática da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.11.2014, decidiu sobre à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. O acórdão restou assim ementado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”
    Destaco o seguinte trecho do voto do Min. Gilmar Mendes, Relator:
    “Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. 
    A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, cuja redação é: 
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. Entre outros, confiram-se: RE 40.914, Rel. Min Antonio Villas Boas, DJ 7.4.1960; RE 42.186, Rel. Min. Nelson Hungria, DJ 21.9.1960; RMS 9.122, Rel. Min. Vitor Nunes, DJ 26.10.1961 e RE 47.340, Rel. Min. Barros Barreto, DJ 26.10.1961.”
    A Súmula Vinculante 37, por sua vez, é decorrente da conversão da Súmula 339 do STF, possuindo, por essa razão, redação idêntica:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.“
    Na espécie, o acórdão reclamado assim apreciou a questão (eDOC 12, p. 3-5):
    “A reclamada discorda da sentença que deferiu o pagamento de diferenças salariais, correspondentes a dois acréscimos sucessivos de 5% no salário básico do autor referentes às promoções por antiguidade previstas nas normas coletivas aplicáveis. Sustenta que o reclamante não tem direito às promoções automáticas decorrentes da previsão dos acordos de trabalho coletivos, porquanto essas vantagens alcançam apenas os servidores ocupantes de cargos permanentes, não sendo esta a situação o obreiro. Alega que a admissão do reclamante se deu por contrato de sub-rogação, após a extinção da antiga CORLAC. Invoca ofensa ao artigo 37, II, §2º, da Constituição Federal, suscitando a nulidade do contrato, nos termos da Súmula 363 do TST.
    (…)
    A sentença defere o pedido, nos seguintes termos:
    Sinalo que a cláusula sexta do termo de sub-rogação de contrato de trabalho Id. 2070602 – fl. 101) assegura ao reclamante apercepção dos direitos conferidos pelas provisões incidentes para a categoria profissional dos empregados da reclamada. Por consequência, concluo se aplicável ao autor os acordos coletivos de trabalho de 1999 e 2004, cujas cópias se encontram colacionadas nos Ids. 1439414 (fls. 41 a 46 e 1439417 (fls. 4E 48). Assim, defiro, o pagamento das diferenças salariais pleiteadas, correspondentes aos dois acréscimos sucessivos de 5 (cinco por cento) no salário básico do autor, referentes às promoções previstas pelo critério de antiguidade nas normas coletivas anteriormente mencionadas. Na esteira do critério previsto na Orientação Jurisprudencial nº 394 da Colenda SDI – 1 do Egrégio TST, indefiro pretendidos novos reflexos nas f´rias e gratificações natalinas, pelo aumento da média remuneratório decorrente da integração de horas extras e dobradas. Corolários lógicos, defiro os demais reflexos pleiteados, inclusive o refente aos depósitos do FGTS na conta vinculada do autor.
    Ao exame.
    Os acordos coletivos de 1999 e 2004, ao excluírem os empregados da ex-CORLAC das promoções nele previstas, violaram o princípio da isonomia e o artigo 461 da CLT. Isso porque, embora o reclamante exercesse as mesmas funções dos empregados integrantes de cargos permanentes da reclamada, não recebia as mesmas promoções que estes, ainda que cumpridos os requisitos previstos nas normas coletivas.
    Nesse contexto, a sentença recorrida merece manutenção por seus próprios fundamentos.
    Quanto aos reflexos, com razão o reclamante.
    São devidas as diferenças de férias com um terço e de gratificações natalinas pelo aumento da média remuneratória, tendo em vista que estas parcelas são integradas pelas horas extras e pelas horas dobradas cujos valores foram acrescidos com o deferimento das diferenças salariais na origem. Ressalta-se que não se trata de caso de adoção da Orientação Jurisprudencial 394 da SDI-I do TST, pois não se trata de reflexo das horas extras em repousos remunerados, estes sim, indevidos.
    Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso da reclamada e dá-se parcial provimento ao recurso adesivo do reclamante para acrescer à condenação o pagamento de diferenças de férias com um terço e de décimos terceiros salários pelos reflexos da majoração das horas extras e das dobradas, nos termos da fundamentação.”
     No caso dos autos, verifica-se que o pagamento das diferenças salariais pleiteadas foi determinado pelo Poder Judiciário mediante a aplicação do que contido nos acordos coletivos de 1999 e 2004 ao conjunto fático-probatório dos autos. Sendo assim, em que pese à aplicação do princípio da isonomia, não se está a promover reajuste de vencimentos sem o necessário respaldo legal.
    Nesse sentido, confira-se o que asseverado pelo Ministro Marco Aurélio na Rcl 35.320, DJe 2.6.2017, ao apreciar questão análoga:
    “Mostra-se imprópria a irresignação. Segundo se verifica, embora o Tribunal reclamado haja aludido ao princípio da isonomia para reconhecer a pertinência do pagamento das diferenças salariais, o ato impugnado não implicou, de modo imediato, aumento de vencimentos de servidor público. O Colegiado limitou-se a admitir o direito do interessado às mencionadas parcelas, presentes as promoções funcionais a que teria jus, no que, apenas indiretamente, ocorreu o impacto financeiro. O quadro não demonstra inobservância do contido no verbete vinculante nº 37 da Súmula do Supremo, (…)”
    Interposto agravo regimental, a Primeira Turma desta Corte assim decidiu:
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO – VERBETE VINCULANTE Nº 37 DA SÚMULA DO SUPREMO – OFENSA – INEXISTÊNCIA. Descabe confundir o reconhecimento de certo direito – a promoções funcionais – com aumento de remuneração considerado o princípio isonômico.” (Rcl 25.320 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.11.2017)
    Ante o exposto, constata-se a ausência de aderência do acórdão reclamado ao Tema 315 da sistemática da repercussão geral, bem como a inexistência de violação à Súmula Vinculante 37, razão pela qual, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame do pedido liminar.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente